Tribunal: TJMT
Processo: 1037221-45.2022.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 4. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO RELATIVO AO PERÍODO DE 2018 A 2020. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n.04, “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula”. 2- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037221-45.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 537.475.181-68 (RECORRENTE), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023